Tribunal: TJDFT
Processo: 0755552-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0755552-63.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 257327415 dos autos originários n. 0715730-27.2017.8.07.0007) que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo executado, aqui agravado, para reconhecer a inadequação da via eleita para o cumprimento da obrigação pecuniária e considerar a obrigação de fazer – entrega de cártulas de cheques – como cumprida, culminando na condenação do exequente, aqui agravante, ao pagamento de honorários advocatícios ao executado-agravado. Fundamentou o juízo singular: Verifica-se da sentença de id 65715248 que a obrigação estabelecida em desfavor do executado Gedeon assim foi fixada, litteris: “1. OBRIGAR GEDEON FERNANDES ROSA, dentro do prazo de 10 dias, contado do recebimento da lancha, a regularizar o pagamento do restante da compra, entregando novos cheques na forma expedida na fundamentação, sob pena de arcar com as consequências do inadimplemento absoluto do contrato.” Oportuno destacar a parte da fundamentação a que faz remissão o dispositivo, in verbis: “Diante da manutenção do contrato, tem o vendedor o direito de ver depositados os cheques para receber os valores devidos pela venda do bem. Tendo em vista que os cheques tiveram a data de apresentação expiradas, tem o requerente o prazo de 10 dias, a contar da entrega da lancha, para regularizar os cheques e o pagamento parcelado, tido o contrato como suspenso durante o prazo em que foi discutido perante o Poder Judiciário. Assim, se o autor somente pagou duas parcelas, tem que pagar o restante, de forma parcelada, igual ao contrato original, daqui em diante. Diante da manutenção do contrato, não há que se falar em imposição da multa. O vendedor não pode exigir do adquirente o cumprimento da obrigação se ele mesmo não cumpre a sua.” Da detida análise da sentença, portanto, verifica-se que assiste razão ao requerido no que se refere à obrigação estabelecida na sentença ser uma autêntica obrigação de fazer, especificamente para a entrega das cártulas de cheque outrora determinadas, a contar da entrega da lancha. Na hipótese, verifica-se dos autos do Processo 0701196-05.2018.8.07.0020, que a entrega ocorreu em 28/06/2022 (id 195003057 daquele feito), litteris: “(...) conforme consignado na referida decisão supra transcrita, o depósito das chaves em Juízo somente ocorreu em 28/06/2022, como comprova o termo de entrega, acostado em id 129516690, operando-se a tradição ficta, nesta data. Logo, este deve ser considerado o dia da efetiva entrega da lancha.” Na hipótese, verifica-se que o executado procedeu ao depósito das cártulas de cheque nos autos do processo conexo em 17/11/2023, conforme certidão de id 178503048 lançada naquele feito. Oportuno anotar que o presente cumprimento de sentença foi admitido por meio da decisão de id 176328456, publicada em 31/10/23, de forma que, considerado o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, deve ser reputada cumprida a obrigação correspondente, registrando-se, ademais, que, em se tratando de obrigação de fazer, o prazo contar-se-ia da intimação pessoal, o que não ocorreu, visto que publicada a intimação apenas via DJe, pois o exequente requereu cumprimento de obrigação de pagar. Assim, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO no particular, para reconhecer a inadequação da via eleita no que se refere ao pedido de obrigação de pagar, ao tempo em que reconheço cumprida a obrigação de fazer de entregar as cártulas de cheque. Considerando que o montante requerido a título de débito principal é R$81.686,10 (id 176328456), condeno o exequente ao pagamento de 10% (dez por cento) a título de honorários em favor da parte adversa, obrigação que deverá ser objeto de requerimento em autos apartados, após a correspondente preclusão. No que se refere aos honorários de sucumbência devidos ao patrono de Moisés Lino de Castro, considerando a divergência das partes quanto ao valor devido, à Contadoria para que apure o saldo correto na data do requerimento de cumprimento de sentença (02/10/23 – id 173967324), sem inclusão das penalidades do art. 523 do CPC, a fim de se verificar a ocorrência do alegado excesso, devendo ser observados os termos da sentença e acórdão. O agravante sustenta que a decisão recorrida desconsidera a cronologia processual e os reiterados atos de protelação do executado-agravado, que, por anos, resistiu injustificadamente ao cumprimento das obrigações impostas por sentença transitada em julgado. Assevera que a mora do agravado iniciou-se em 22/09/2023, após o decurso do prazo de dez dias previsto na sentença conjunta para o cumprimento de sua obrigação pecuniária, marco que só se tornou exequível após a efetiva desoneração da lancha envolvida no contrato, fato ocorrido em 11/09/2023. Alega que o agravado entregou parcial e extemporaneamente cártulas de cheques em 17/11/2023, ou seja, após a consumação da mora e após transcorrido o prazo legal da intimação para pagamento voluntário, de modo que não se pode considerar a obrigação devidamente cumprida. Acrescenta que o depósito judicial parcial de honorários realizado em 27/11/2023 igualmente não extinguiu a obrigação, pois além de tardio, não quitou integralmente o montante devido, que já se encontrava em mora desde abril de 2021. Aduz que a decisão recorrida “premia o devedor contumaz, ignora os acórdãos do TJDFT que já rechaçaram as teses do Agravado e desconsidera um período significativo de mora e postergação”, ressaltando que a lancha não se encontrava livre de ônus à época do depósito das chaves. Impugna a fixação da data de 28/06/2022 como marco do cumprimento da obrigação pelo agravante, defendendo que o termo adequado é 11/09/2023, quando comprovada a desoneração da embarcação, devido à recusa e aos recursos do agravado. Reafirma que “a discussão sobre a entrega da embarcação e a suposta inadequação da via já foram exaustivamente debatidas e resolvidas, com a conclusão de que a posse real (com a lancha desonerada) ocorreu em 11/09/2023”. Pontua que “a obrigação era de ‘regularizar o PAGAMENTO’, sendo a entrega dos cheques um instrumento”. Avalia que “a entrega de títulos de crédito em Juízo não se confunde com o pagamento, sendo este o ato que extingue a obrigação pecuniária”. Defende que a condenação do agravante ao pagamento de honorários viola o princípio da causalidade, uma vez que o ajuizamento da execução decorreu da inércia do devedor. Alega, ainda, que a impugnação do agravado se revela manifestamente protelatória e fundada em premissas já superadas por decisões anteriores desta Corte, estando o agravado em situação de inadimplemento reiterado quanto ao principal e aos honorários sucumbenciais anteriormente fixados. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, para suspender a condenação em honorários e assegurar o prosseguimento da execução integral do crédito, que totaliza R$ 131.743,07, atualizado até 10/09/2025. Ao final, pugna pela reforma da decisão para afastar a condenação do agravante em honorários, condenar o agravado ao pagamento dos honorários de sucumbência e de multa por litigância de má-fé, bem assim para fixação de multa diária para compelir o executado ao cumprimento imediato da obrigação. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na origem (id. 173967324), o agravante pediu o cumprimento de sentença una proferida nas demandas conexas no 0715730-27.2017.8.07.0007 (ação de cobrança, cumprimento de contrato e ressarcimento de danos materiais proposta pelo aqui AGRAVANTE contra GEDEON FERNANDES ROSA (agravado), ALEXANDRE COSTA GUEDES DE LIMA COSTA e LUIZ TADDEI DA CUNHA) e no 0701196-05.2018.8.07.0020 (ação de rescisão contratual proposta pelo AGRAVADO contra o AGRAVANTE), na qual foi reconhecida obrigações recíprocas (ids. 65715248 e 69583197 na origem). Em sede de apelação, a sentença foi reformada apenas no tocante aos honorários de sucumbência fixados nos autos originários no 0715730-27.2017.8.07.0007 (id. 91615865 na origem). O juízo singular acolheu a impugnação para reconhecer a inadequação da via eleita no que se refere ao pedido de obrigação de pagar quantia certa, bem assim reconheceu cumprida a obrigação de entrega das cártulas de cheque. No mais, determinou remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor dos honorários de sucumbência devidos ao advogado do agravante. Consignou que assiste razão ao executado-agravado “no que se refere à obrigação estabelecida na sentença ser uma autêntica obrigação de fazer, especificamente para a entrega das cártulas de cheque outrora determinadas, a contar da entrega da lancha” (id. 257327415 – p. 3 na origem). Portanto, a controvérsia recursal consiste em definir a natureza da obrigação imposta ao agravado na sentença exequenda, especialmente se há condenação em quantia certa e se ocorreu seu descumprimento, de modo a viabilizar o cumprimento de sentença requerido pelo agravante, fundado na exigibilidade de obrigação de pagar quantia. Todavia, sem embargo quanto à probabilidade do direito pleiteado, para o indeferimento da liminar, no momento importa considerar a ausência de periculum in mora. Com efeito, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porque, embora acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente condenação do exequente-agravante ao pagamento de honorários advocatícios, a exigibilidade da verba está condicionada a requerimento em autos apartados, após a correspondente preclusão da decisão. Ademais, não ficou demonstrada a urgência para justificar o pedido liminar de prosseguimento imediato do cumprimento de sentença. Nesse contexto, inexiste razão para não esperar o julgamento pelo Colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator